Tribunal: TJPA
Processo: 0809810-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809810-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES RESENDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º E § 2º-A, I E ART. 288, TODOS DO CPB. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. CÓPIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO ANTE A PLURALIDADE DE ACUSADOS E A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS QUE DEMANDAM MAIOR TEMPO PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O argumento referente à desnecessidade da custódia não pode ser conhecido por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante não juntou aos autos a cópia do decreto de prisão preventiva.

2.

Apesar do paciente estar preso desde o dia 24/03/2021, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, uma vez que trata-se de feito complexo, envolvendo mais 04 (quatro) acusados que residem em municípios diferentes, circunstância que demanda um intervalo de tempo maior para a conclusão do feito, não havendo, portanto, por força do princípio da razoabilidade, constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

3.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denega-la, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Aleandro Silva dos Santos em favor do paciente
MATEUS RODRIGUES RESENDE
, acusado da prática dos crimes dos arts. 157, § 2º e § 2º-A, I e art. 288, todos do CPB, cuja prisão temporária foi convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 24/03/2021 e não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como estão ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Pediu a concessão da ordem, a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura cumulado com a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (doc Id nº 6311284) e as informações prestadas (doc. id nº 6359163).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, especialmente no que se refere ao argumento de desnecessidade da custódia ante a ausência do decreto de prisão preventiva e, quanto ao excesso de prazo, pela denegação, uma vez que este não está configurado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 08/03/2021, na Cidade de São Geraldo do Araguaia, o paciente, após associar-se com o fim específico de cometer crimes, juntamente com os demais denunciados, REINALDO BARROS DA SILVA, VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS, ROMARIO DE JESUS DA SILVA e ALCILENE DO NASCIMENTO subtraíram objetos pertencentes às vítimas, ALLINY BARROS BRITO, ANTÔNIO FRANCISCO LIMA FERNANDES E JOELMA LEANDRO DO NASCIMENTO, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 24/03/2021 e não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como estão ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Apesar do paciente estar preso desde o dia 24/03/2021, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, uma vez que trata-se de feito complexo, envolvendo mais 04 (quatro) acusados que residem em municípios diferentes, circunstância que demanda um intervalo de tempo maior para a conclusão do feito, não havendo, portanto, por força do princípio da razoabilidade, constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Outrossim, o argumento referente à desnecessidade da custódia não pode ser conhecido por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante não juntou aos autos a cópia do decreto de prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2021